Tribunal: TJES
Processo: 5000516-34.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000516-34.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDINA MACHADO AVELAR
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5000516-34.2022.8.08.0011

APTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI

A
PD
A
:
EDINA MACHADO AVELAR

RELATORA:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI
,
eis que irresignad
o
com a
s
entença, ID 3194415,
que
nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança,
determinando ao apelante a averbação do tempo de serviço prestado pela impetrante/recorrida, ainda no regime celetista, sob condições insalubres,
no
período de 28/04/1995 a 30/03/1998, com base na CTC, ID
3194331 e PPP, ID 3194384, período laborado
como dentista.

Em suas razões recursais,
ID 3194418
, o
Apelante aduz pela
reforma da sentença,
ao fundamento de impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, laborado no Regime Geral da Previdência Social, ante a inexistência de compensação previdenciária,
além de ser
pacífico na Suprema Corte, que não há norma constitucional que albergue a conversão de tempo de serviço especial em comum.

Pois bem. Em que pese as judiciosas alegações recursais, tenho que a irresignação
não merece
provimento.

Conforme se extrai
dos autos,
a recorrida é servidora pública municipal desde 15/06/1998, ocupando o cargo de odontóloga; mas antes de exercer a função como servidora pública, procedeu recolhimentos junto ao INSS, quando laborava na mesma função, como dentista. Com isso, a partir de emissão de CTC – Certidão de Tempo de Contribuição, requereu a averbação do tempo do regime geral junto ao Regime Próprio, não sendo averbado como especial o período de 28/04/1995 a 30/03/1998, apesar dos PPPs e LTCAT comprovando o labor em condições nocivas.

Logo, a recorrida impetrou o
mandamus
que restou procedente, resultando no recurso de apelação ora
sub examine
.

Em que pese a irresignação
do Instituto recorrente
, o tema foi exaustivamente discutido no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, inclusive, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos excertos a seguir colacionados:

SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA DE REGIME.
O direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres pelo servidor público celetista, à época em que a legislação então vigente permitia tal benesse, incorporou-se ao seu patrimônio jurídico. Não obstante, para o período
posterior ao advento da Lei 8.112/90, é necessária a regulamentação do art. 40, §4º da Carta Magna.
Precedentes. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nesta parte, provido.(STF - RE 352322, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 26/08/2003, DJ 19-09-2003 PP-00032 EMENT VOL-02124-06 PP-01177).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR SERVIDOR CELETISTA ANTES DA PASSAGEM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES.
1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se comprovado o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa, possui o servidor direito à contagem especial do respectivo período
.2. Agravo Regimental desprovido."(STF, RE n. 363.064 AgR/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. 28-9-2010)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO. DIREITOS DO SERVIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O art. 130 do Decreto n.º 3.078/99 não impõe que o tempo de serviço para o Regime Próprio de Previdência seja, única e exclusivamente, comprovado por meio de certidão emitida pelo INSS. Ao contrário, o referido dispositivo apenas assegura ao servidor a possibilidade de utilização das certidões emitidas pela Autarquia Previdenciária, a fim de confirmar o tempo de serviço prestado pelo Regime Geral de Previdência Social.
2. Tendo o Tribunal de origem consignado que o servidor logrou comprovar, inequivocamente, que prestou serviços em condições insalubres durante o período de exercício da atividade como celetista, a contagem de tempo de serviço com o devido acréscimo legal é medida que se impõe, a teor do entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 872325 SC 2007/0042542-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/08/2007 p. 674)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATIVIDADE INSALUBRE EXERCIDA NO REGIME CELETISTA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA VIGENTE. CONVERSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. REGIME ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE LEI. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. A questão relativa à ocorrência de prescrição, aventada pelo Distrito Federal nas contra-razões ao recurso especial, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto dos embargos declaratórios opostos. Súmula n.º 211/STJ. 2. A pretensão de converter o tempo de serviço prestado em atividades insalubres em tempo de serviço especial para fins de aposentadoria estatutária, denotando sua natureza eminentemente previdenciária, que afasta a competência da Justiça obreira.
3. O servidor público, ex-celetista, que exerceu atividade perigosa, insalubre ou penosa, assim considerada em lei vigente à época, tem direito adquirido à contagem de tempo de serviço com o devido acréscimo legal, para fins de aposentadoria estatutária.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 799.771/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/2/08, DJe 7/4/08)

Destarte, correta a sentença ao reconhecer que é possível a conversão do tempo comum em especial, para fins de aposentadoria.

Neste Sodalício, há entendimento no mesmo sentido:

A
pelações
C
íveis e REEXAME NECESSÁRIO.
P
revidenciário. IPAJM.
I
legitimidade passiva do estado do espírito santo.
R
ejeitada. servidor público.
R
egime
C
eletista.
IESP
.
C
onversão para regime estatutário. Aposentadoria
A
verbação de tempo especial em comum.
P
ossibilidade. Recursos C
onhecid
os
e
I
mprovid
os.
R
emessa prejudicada. 1- Dentre os pedidos formulados pela Autora em sua inicial, figura o cômputo do tempo
c
de contribuição com aplicação de fator multiplicador, em função de desempenho de atividade insalubre, situação que uma vez reconhecida iria, inclusive, levar ao afastamento da servidora de suas atividades para aguardar sua aposentadoria, o que demonstra a legitimidade passiva do Estado. 2-
Os Tribunais Superiores mantém entendimento pacífico de que os servidores públicos ex-celetistas, que tenham desempenhado atividades sob condições insalubres enquanto possuíam vínculo celetista, tem direito de converter esse período em tempo comum, com os acréscimos legais devidos ao tempo em que desempenhou a atividade insalubre, no período posteriormente prestado junto ao regime estatutário
. 3- Não há aqui que se falar em desequilíbrio financeiro atuarial, uma vez que para a servidora
fazer jus à contagem de tempo especial referente ao período em que desempenhou atividades insalubres ela deve ter preenchido todos os requisitos legais previstos à época, incluindo-se portando eventuais contribuições. 4- Recursos conhecidos e improvidos. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24090355066, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA, EM TEMPO COMUM CONVERSÃO QUE DEVE RESTAR LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PRECEDENTES DO E. STF E DO E. TJES SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
É firme a orientação do e. STF no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos (RE 603581 AgR)
.
2 Também o e. TJES possui entendimento pacífico no sentido de que a averbação/conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais, antes da introdução do regime estatutário, é de se concretizar em nome do direito adquirido (Agravo de Instrumento n.º 024189000185).
3 Conversão do tempo especial em tempo comum que, no caso concreto, deve restar limitada ao período anterior à transposição do regime celetista para o estatutário. 4 Sentença parcialmente reformada. 5 Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJ-ES - APL: 00090611820178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/02/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO - REGIME CELETISTA – CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO – TEMPO DE SERVIÇO – ATIVIDADES INSALUBRES – AVERBAÇÃO – POSSIBILIDADE – APENAS PARA OS FINS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 187/2000, ART. 2º - CUSTAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA - § 1º, ART. 20, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Embora o servidor tenha sido admitido pela administração indireta, mais especificamente pela autarquia IESP – Instituto Público de Saúde Pública – a pessoa jurídica foi posteriormente extinta pela Lei Complementar n. 407/2007, que determinou a transferência das atividades para a Secretaria do Estado de Saúde – SESA. Interpretando o art. 75, caput e §1º da Lei Complementar Estadual n. 46/94, cabe à Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos – SEGER - realizar a averbação da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS. Logo, o Estado é parte legítima.
2- Os servidores públicos ex-celetistas tem o direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, do período anterior à conversão do vínculo para o estatutário, respeitando-se a legislação vigente à época. Precedentes.
3- [...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24179005640, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017)

Logo, o juízo de origem deu adequada solução à lide, não merecendo o provimento recorrido qualquer reparo.

Não havendo que se falar em desequilíbrio financeiro atuarial, uma vez que para a servidora fazer
jus
à contagem de tempo especial referente ao período em que desempenhou atividades insalubres basta ter preenchido todos os requisitos legais previstos à época, incluindo-se, portando, eventuais contribuições, o que comprovado nos autos através da
CTC, ID
3194331 e PPP, ID 3194384, período laborado
como dentista.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
manutenção da sentença que se impõe.

É como voto.

DES
ª
.
CONVª.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
S
ERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADES INSALUBRES. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os servidores públicos ex-celetistas tem o direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, do período anterior à conversão do vínculo para o estatutário, respeitando-se a legislação vigente à época. Precedentes.

2.

Não há aqui que se falar em desequilíbrio financeiro atuarial, uma vez que para a servidora fazer jus à contagem de tempo especial referente ao período em que desempenhou atividades insalubres ela deve ter preenchido todos os requisitos legais previstos à época, incluindo-se portando eventuais contribuições.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.